Tribunal: TJBA
Processo: 8026191-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026191-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: NESTOR SILVA DA CUNHA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR A MEDICAÇÃO RITUXIMABE 1000 MG IV. AUTOR COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME NEFRÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. PREVISÃO DA ANS. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE COM BASE NO QUADRO CLÍNICO E NA LITERATURA MÉDICA. ORIENTAÇÃO DO STJ DE QUE NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O PROCEDIMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE, E SIM AO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fatos discutidos nos autos estão submetidos aos regramentos da legislação consumerista, já que todos os questionamentos acerca da sua aplicação aos planos de saúde já foram dirimidos pela edição da Súmula 608 do STJ. 2. O CDC, no seu art. 47, dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, norma esta de ordem pública, reflexa do reconhecimento de sua vulnerabilidade. 3. Descabida a negativa do plano de saúde em autorizar o tratamento do agravado com a medicação RITUXIMABE 1000 MG IV, para o tratamento de Síndrome nefrótica, já que é entendimento do STJ de que é devido o fornecimento de medicamentos por planos de saúde privados, quando devidamente prescritos pelo médico que acompanha o paciente e imprescindíveis à manutenção da saúde do paciente. 4. Diante do não preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, manter a decisão interlocutória guerreada é medida que se impõe. 5. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026191-62.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado NESTOR SILVA DA CUNHA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator.